Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739404-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF; José Antônio do Nascimento Sousa e Outros Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF; José Antônio do Nascimento Sousa e Outros contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 137376810 e 140815663 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706413-93.2022.8.07.0018, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo com a determinação de adoção da TR como índice de correção monetária. Preparo recolhido ao Id 41497696. É o breve relato. Decido. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Ao consultar o sítio deste e. TJDFT, verifico a existência do AGI n. 0739535-54.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal e distribuído na mesma data do presente agravo de instrumento, contudo, já conhecido pelo eminente relator Des. Hector Valverde Santanna, integrante da egrégia 2a Turma Cível, onde restou apreciada em 24/11/2022 a mesma decisão referente ao presente agravo de instrumento. Nesse contexto, para se evitar decisões conflitantes, reconheço a prevenção da egrégia 2a Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 2a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora